Tribunal: STF
Processo: ARE 1265160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS REQUISITADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – NATUREZA INDENIZATÓRIA QUE PRESSUPÕE O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO ORIGINÁRIO, PARA O QUAL EMPOSSADAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, INCISOS III E IV, DA LEI ESTADUAL N° 7.524/91, QUE IMPEDE O RECEBIMENTO DE VERBA DE TAL NATUREZA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 6.999/1982, QUE GARANTE O RECEBIMENTO DAS VERBAS INERENTES AO CARGO, OU SEJA, DAS QUE NÃO TEM CARÁTER TRANSITÓRIO OU PRECÁRIO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO E DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA, O QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6):
    “A requisição de um servidor público estadual para que passe a exercer as suas funções junto a justiça eleitoral, não pode excluir o auxílio-alimentação que recebia antes de ser requisitado, pois há evidente prejuízo ao servidor, vez que ele não tem a prerrogativa de recusa nos termos do artigo 365 do Código Eleitoral.
    A Resolução n. 23.523/2017, editada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, estabelece, em seu art. 4º e § 1º que: ‘Art. 4º Os servidores requisitados para o serviço eleitoral conservarão os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. § 1º Será do órgão de origem o ônus pelo salário ou remuneração do servidor requisitado’.”
    A Presidência do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 10, p. 3-4):
    “O auxílio-alimentação restou disciplinado pela Lei Estadual nº 7.524/91, que reza em seu artigo 1º: Fica instituído, no âmbito da Administração Centralizada do Estado, auxílio-alimentação para funcionários e servidores, sob a forma de distribuição de documentos para aquisição de gêneros alimentícios, “in natura” ou preparados para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais.
    Complementa o artigo 2º do mesmo Diploma Legal, a determinar que o benefício será devido em função dos dias efetivamente trabalhados, conforme apurado em boletim ou atestado de frequência, e seu valor poderá ser fixado de acordo com a jornada de trabalho a que estiver sujeito o funcionário ou servidor.
    Prossegue o parágrafo único do dispositivo mencionado no parágrafo anterior: Será contemplado uma única vez o funcionário ou servidor, que acumule regularmente cargos, empregos ou funções públicas da Administração Centralizada do Estado.
    Por sua vez o artigo 4º, incisos III e IV, da referida Lei, dispõe:
    Artigo 4º. Não fará jus ao auxílio - alimentação o funcionário ou servidor:
    (…)
    III - afastado nas hipóteses dos artigos 78 e 79 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; do artigo 16 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974; da Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de 1984; dos incisos VI e VII do artigo 64 e do artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985.
    IV - afastado para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer natureza junto a órgãos ou entidades da Administração Centralizada ou Descentralizadas da União, de outros Estados ou dos Municípios;
    Como se vê, o servidor afastado de suas funções, para prestar serviços junto a órgão ou entidade da União, não faz jus ao recebimento do auxílio- alimentação. 
    O artigo 9º da Lei 6.999 de 07 de junho de 1.992, ao dispor que o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego, está claramente se referindo às vantagens não transitórias (inerentes) ao exercício de seu cargo, o que não se aplica ao auxílio-alimentação.
    (…)
    Não se trata, portanto, de mera supressão de vantagem pecuniária, como fazem crer as recorridas, mas de efetivar o ganho de uma verba indenizatória àqueles que de fato estiverem no exercício de suas funções, ressarcindo-os por gastos com refeição.
    (…)
    Em suma, o servidor estadual tem direito ao auxílio-alimentação, ou seja, ao reembolso dos valores despendidos com alimentação, nos dias em que efetivamente se dedicou ao exercício da função pública para a qual foi empossado, junto ao Estado.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 6.999/1982; e Lei Estadual 7.524/91). Desse modo, a discussão referente à natureza jurídica do benefício, bem como à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.560-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017). 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 969.769-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016). 
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente